Tribunal: TJDFT
Processo: 0713936-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0713936-47.2021.8.07.0001 APELANTE: ADELIA MARIA COSTA DE CARVALHO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRUNO LEOPOLDINO OLIVEIRA 03101204038, BRUNO LEOPOLDINO OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13/09/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR